Tribunal: TJMT
Processo: 1025709-11.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025709-11.2023.8.11.0041
EMBARGANTE: BANCO PAN S/A
EMBARGADO: JOSÉ TIAGO NERES
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TESE DE OMISSÃO QUANTO À INSUGÊNCIA AO ÔNUS SUCUMBENCIAL E ALEGADA EXORBITÂNCIA – OMISSÃO EXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONALDOS ÔNUS AO ÊXITO OBTIDO POR CADA PARTE NA DEMANDA - ACLARAMENTO NECESSÁRIO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.
No caso de sucumbência recíproca, é inarredável a distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios proporcionalmente ao êxito obtido por cada parte na ação, nos termos do art. 86 do CPC.
A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025709-11.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE TIAGO NERES - CPF: 181.096.751-15 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TESE DE OMISSÃO QUANTO À INSUGÊNCIA AO ÔNUS SUCUMBENCIAL E ALEGADA EXORBITÂNCIA – OMISSÃO EXISTENTE -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONALDOS ÔNUS AO ÊXITO OBTIDO POR CADA PARTE NA DEMANDA -
ACLARAMENTO NECESSÁRIO –
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

No caso de
sucumbência

recíproca
, é inarredável a
distribuição
das
custas
processuais e dos honorários advocatícios
proporcionalmente
ao êxito obtido por cada parte na ação, nos termos do art. 86 do CPC.

A sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1025709-11.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

EMBARGADO:

JOSÉ TIAGO NERES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
BANCO PAN S/A
em
face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Em suma, o embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
o acórdão omitiu-se ao não enfrentar o erro apontado pelo embargante no recurso, relativo à fixação dos honorários em valor excessivo
”
(sic).

Alega que além de não se pronunciar sobre essa questão, ainda majorou os honorários, que já haviam ultrapassado os limites da razoabilidade.

Sustenta que
“embora o magistrado tenha rateado as custas em razão da sucumbência recíproca, a sentença padece de erro, vez que condena as partes ao pagamento de custas em percentuais diversos do quanto definido pela legislação específica,
in casu, a Lei Estadual no 11.077/2020, atualizada pelo Provimento TJMT no 21/2023
”
(sic).

Afiança que a sentença merece reforma, a fim de corrigir o texto contido relativo à condenação de custas processuais, vez que contraria da referida Lei.

Dessa forma, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, pronunciando-se o juízo
ad quem
acerca do erro apontado pelo embargante no recurso, relativo à fixação dos honorários em valor excessivo. Caso essa Câmara não acolha a reforma integral pleiteada primariamente, pugna a parte embargante, subsidiariamente, pela reforma parcial da sentença para corrigir o dispositivo da sentença relativo ao pagamento das custas processuais, vez que contrariam a Lei Estadual vigente.

Assim sendo, requer o acolhimento dos presentes aclaratórios, para sanar os vícios apontados (Id 257918172).

Sem contrarrazões (Id 258065164).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S/A assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença
.”

Para tanto, inconformado, o banco Pan, embargante, requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, acerca do erro, relativo à fixação das custas e dos honorários em valor excessivo.

Pois bem. Considerando os argumentos expostos pelo embargante,
adianto que é caso de acolher os embargos, para sanar a omissão apontada aclarando a questão, sem contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

É cediço que, na sistemática processual civil brasileira, a condenação das partes litigantes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade.

Consideradas as pretensões deduzidas pelas partes litigantes, incide a norma do art. 86,
caput
, do CPC, no sentido de que serão recíproca e proporcionalmente distribuídos entre os litigantes as despesas processuais e os honorários advocatícios, quando cada um deles for, em parte, vencedor e vencido:

"Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

Nesse contexto verifica-se que o magistrado de primeiro grau acertadamente fixou o ônus do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para ambas as partes, na proporção do êxito obtido por cada uma na demanda, nos termos do art. 86 do CPC, não havendo falar em exorbitância, de modo que não merecendo reparo.

Ainda, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, incide a majoração da verba honorária em caso de desprovimento ou não conhecimento do recurso, embora tenha sido reconhecida a sucumbência recíproca das partes na sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO § 11, DO ART. 85, DO CPC - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

A manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso de apelação, importa na majoração do ônus sucumbencial, observando-se a proporção destacada no ato sentencial, em razão da sucumbência recíproca das partes”.
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0004113-32.2016.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração,

para aclarar o julgado hostilizado nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025